Tribunal: TJBA
Processo: 0005527-56.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005527-56.2007.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco SA

Advogado(s)
:
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO, CAIO MEDICI MADUREIRA, ALESSANDRA CRISTINA MOURO, ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO

APELADO: Espólio de João Chauí Rep Por Mauricí Alaíde Hoog Chauí

Advogado(s)
:
CARLOS JOSE CALASANS DA FONSECA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO BRESSER (JUNHO E JULHO DE 1987). FEITO NÃO ALCANÇADO PELA ORDEM DE SOBRESTAMENTO ORIUNDO DO RE 591797, TEMA 265, E DO
RE 626307
, TEMA 264,

DO STF.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO DA DEPOSITANTE AO REAJUSTE DA CADERNETA DE POUPANÇA PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS À ESPÉCIE AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E SEGURANÇA JURÍDICA. PLANO BRESSER (JUNHO E JULHO DE 1987). REAJUSTE DE 26,06%. PERCENTUAIS DE ACORDO COM O REsp nº 1107201/DF. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. MATÉRIA NÃO TRATADA NA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Apelação por meio da qual o Banco Apelante busca a reforma da Sentença que o condenou a aplicar à remuneração das cadernetas de poupança indicadas na inicial, de titularidade da parte autora, apenas nos índices correspondentes a 26,06% em junho/87, devendo pagar-lhe as diferenças entre as aplicações dos referidos índices e as remunerações já pagas.

2. A hipótese tratada nos autos é diversa daquela objeto do RE 591797, já que nesse se discute a controvérsia especificamente em relação ao Plano Collor I, o que não é o caso dos autos, que versam sobre expurgos inflacionários oriundos do Plano Bresser. Desse modo, rejeito a alegação de sobrestamento em virtude do tema 265 do STF.

3. Ademais, melhor sorte não assiste ao Recorrente quando argumenta a necessidade de suspensão dos autos, em razão do quanto discutido no RE 626307 (
RE 626307
, Min. Cármen Lúcia) Tema 264. Isso porque, segunda a decisão proferida pela Min. Carmen Lúcia no RE n. 626.307, os planos econômicos Bresser e Verão, não estão atrelados à ordem de suspensão nacional dos processos.

4. Na hipótese, é cediço que o Banco Econômico foi sucedido nos ativos e passivos remanescentes da negociação pelo Banco Bradesco S/A, de modo que esta sucessão retro referenciada confere legitimidade passiva ao Banco Bradesco S/A para assumir o pagamento dos expurgos não depositados à época na conta poupança dos clientes do extinto Banco Econômico.

5. Tratando-se de pedido de pagamento de valores referentes a índices de correção monetária que deixaram de ser aplicados aos valores depositados em poupanças bancárias, o prazo prescricional para propor a demanda é vintenário. Precedentes.

6. Tendo em vista que a parte Autora ajuizou a ação em em 31/05/2007
(informações obtidas em consulta ao pje 1º grau)
buscando a diferença das correções monetárias aplicadas à sua conta poupança à época dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 concernentes aos planos Bresser, constata-se que a demanda foi proposta ainda dentro do prazo prescricional de 20 (vinte) anos. Prejudicial de mérito rejeitada.

7. No tocante à alegada decadência, para a pretensão deduzida não se aplicam os artigos 26 e 27 do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar, propriamente, de vício do produto ou do serviço. Precedentes do STJ.

8. No mérito, é assente o entendimento do STJ de assegurar ao depositante o direito de ter suas cadernetas de poupança reajustadas pelos índices aplicáveis à espécie ao tempo da contratação, mesmo que tais índices venham a ser posteriormente alterados por lei superveniente, vedada a retroação dos efeitos em malefício dos poupadores, sob pena de vilipêndio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e do princípio mor da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88).

9. A discussão foi pacificada, em definitivo, pelo STJ no julgamento do REsp nº 1107201/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se, pois, de acórdão de observância obrigatória por juízes e tribunais, por força do art. 926, III do CPC.

10. Outrossim, observo, por ocasião do julgamento de origem, que não fora estabelecida a incidência de juros remuneratórios no débito exequendo, razão pela qual não conheço a parte do Apelo que trata da aludida matéria.

11. Desse modo, escorreita a Sentença que, alinhada com a jurisprudência do STJ, adequadamente aplicou a diferença de correção monetária referente ao PlanoBresser (junho e julho de 1987), no percentual de 26,06% sobre o saldo da conta poupança da parte Autora, cuja existência, repise-se, restou comprovada através da documentação de
id. 23423067.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0005527-56.2007.8.05.0103,
da Comarca de Ilhéus - BA, em que é Apelante
BANCO BRADESCO S.A
e Apelada
ESPÓLIO DE JOÃO CHAUI .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em APELO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA,
REJEITADAS AS PRELIMINARES E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO,
de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6